Tribunal: TJMT
Processo: 1040165-05.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040165-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 016.632.491-48 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA EXTINTIVA POR EXISTÊNCIA DE COISA

-
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se as razões recursais não combatem a fundamentação da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso ante a inobservância do princípio da dialeticidade.

No caso concreto, o apelante não expôs as suas razões de forma coerente com os fatos discutidos nos autos, ao contrário, a argumentação não guarda simetria com os fatos e fundamentos do
decisum
recorrido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1040165-05.2019.8.11.0041

APELANTE:

ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO:

BANCO BMG

S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da ação de revisional a
juizada pelo
BANCO BMG S.A.
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil,
haja vista a existência de coisa julgada sobre a lide objeto da presente demanda
, bem como, reconheceu a existência de litigância de má-fé, condenando a
parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado.

Ao final condenou o autor ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante Assevera que a Instituição Bancária “
ABUSA do momento de fragilidade financeira em que passa a população brasileira, oferecendo “dinheiro fácil”, para aplicar uma engenhosa tentativa de fraude que cria suposto vínculo do servidor com a instituição financeira mediante contratação/utilização de CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO, dando azo para sucessivos e indeterminados descontos abusivos diretamente na folha de benefício/pagamento dos beneficiários/servidores
” (sic).

Sustenta que que “
foi evidentemente ludibriado, visto que NÃO EXISTE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, conforme podemos analisar a contestação, é extremamente confuso, além do que foi negado o fornecimento por via administrativa (PROVAS ANEXAS DE SOLICITAÇÃOES E RECLAMAÇÕES AO BANCO CENTRAL DE N° 2020/214540), não cumprindo o dever de informação e transparência, uma vez que foi ofertado e contratado empréstimo consignado e o banco requerido averbou o empréstimo junto ao SEGES MT para desconto em folha como CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO
” (sic).

Aduz que de “
forma articulosa como agiu a apelada, pois da análise do contrato que a princípio era somente de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO e foi incluída venda casada com adesão a cartão de crédito nunca recebido e/ou tampouco utilizado. Todavia, o crédito obtido mediante empréstimo foi lançado como suposto saque em cartão de crédito
” (sic).

Assevera que além dos juros altos ainda lhe é cobrado mensalmente serviço de perca e roubo/seguros de algo que sequer utilizou e muito menos recebeu em sua residência qualquer cartão de crédito, ou seja, a requerida inclui serviço de proteção ao consumidor de algo que sequer fora fornecido.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRESTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado com incidência da taxa de juros de 2,21% com base na SUMULA 530 do STJ para a época da contratação 16/10/2014, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil. Por fim, para CONDENAR a empresa recorrida (BANCO BMG S/A) A RESTITUIR os valores descontados indevidamente, a ser ressarcido em dobro conforme prevê no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ainda a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ou outra importância que os nobres julgadores entenderem ser justa e compensadora, em virtude de ter sido atingido a honra do recorrente.

Contrarrazões ofertadas no Id 140184283.

Preparo recolhido conforme Id. 174057166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o
ARILSON DE OLIVEIRA SANTOS
ajuizou a presente ação revisional de contrato em face do
BANCO BMG S.A.
, onde narra em sua inicial que vem sofrendo descontos ilegítimos em seu benefício previdenciário, tendo como origem o contrato averbado sob o nº 216951179, com início em 09/2011, no valor de R$345,79 (trezentos e quarenta e cinco e reais e setenta e nove centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$11,29 (onze reais e dezenove centavos), contrato encerrado

com 60 parcelas descontadas até a data do extrato.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a coisa julgada com relação à ação nº.
8038955-17.2019.8.11.0001
, bem como, reconheceu a existência de litigância de má-fé, condenando a
parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado e ainda aos ônus sucumbenciais.

Inconformado com a r. sentença, o apelante aborda questões totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, afirmando que fora ludibriado com a contratação de cartão de crédito e da suposta conduta abusiva da parte apelada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Digo isso porque as razões recursais apresentadas pela parte autora, ora apelante, destoam totalmente dos fundamentos da sentença prolatada pela sentenciante
,
vejamos:

“
(...) É o relato. Fundamento e decido.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Em sua peça de defesa a parte reclamada arguiu a preliminar de coisa julgada em relação aos pedidos do autor, já que teriam sido apreciados por eventualidade do processo que tramitou perante o 02º Juizado Cível da Comarca de Cuiabá sob o nº 8038955-17.2019.8.11.0001, sendo as partes, o pedido e a causa de pedir idênticos aos da presente ação.

Em consulta ao aludido processo, que tramitou no antigo sistema Projudi, de fato verifico que os pedidos daquela ação abrangem os mesmos pedidos que aqui estão novamente sendo discutidos, quais sejam, os descontos indevidos realizados sob a denominação BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO, no valor total de R$ 15.663,14 (quinze mil, seiscentos e sessenta e três reais e catorze centavos), conforme conta na petição inicial.

Logo, tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida, e que as partes chegaram a acordo sobre os pedidos que fundamentaram tanto àquela quanto esta ação, evidente que está ela albergada pela coisa julgada formal e material, de modo que não cabe a reapreciação da matéria, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

§1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

(...)

(...)

Assim, por haver acordo celebrado entre as partes, que, inclusive, foi submetido à homologação judicial, é vedado à parte intentar nova ação discutindo as mesmas cobranças já resolvidas naquele feito onde se operou a transação com trânsito em julgado.

Relativo à litigância de má-fé, resta por evidenciada nos presentes autos, ao passo que o Reclamante repete demanda judicial, com alteração da verdade dos fatos, buscando indenização que não faz jus, em nítida tentativa de enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 485, V do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, haja vista a existência de coisa julgada sobre a lide objeto da presente demanda.

RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Condeno o autor ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10%, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC
”
(Id. 161539200).

Como se vê, a sentença recorrida não entra no mérito da questão alusiva ao negócio jurídico, pelo contrário, apenas fundamenta o
decisum
na
existência de coisa julgada.

Ressai que nas razões recursais não combatem os fundamentos da sentença, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que as razões são dissociadas do
decisum
, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação da sentença.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Logo, para que haja regularidade formal do recurso, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam objeto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Assim, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado no caso concreto, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC –
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
”

(N.U 0005742-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022) - grifei.

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – USO DA AUTOTUTELA, INCIDINDO EM EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESPEJO FORÇADO DA PARTE SEM ORDEM JUDICIAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – PROCEDÊNCIA DO FEITO –
RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
.
”

(N.U 1032283-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) - grifei.

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Dessa forma, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023